Tribunal: TJES
Processo: 5000646-79.2021.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000646-79.2021.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VANESSA JUSTINO PETRI MIRANDA
RECORRIDO: PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA e outros
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para o fim de declarar inexistência do débito (parcelas do plano de saúde não contratado) bem como condenar a recorridas a indenização material no valor de R$ 278,61 (duzentos e setenta e oito reais e sessenta e um centavos).

Nos termos do recurso interposto, a sentença deve ser reformada, ao sustentar requerente/recorrente suportou danos morais em razão da falha na prestação de serviço (lançamento de plano em âmbito Estadual) diverso do contratado, motivo pelo qual a r. sentença merece ser reformada a fim condenar a recorrida ao pagamento de danos morais.

A parte recorrida, por sua vez, pugna pela manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso se mostra tempestivo e cabível.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo e cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que a autora realizou junto a ré adesão em plano de saúde Unimed Ouro Nacional Coletivo por adesão. Ocorre que, em abril/2019 a parte recorrente precisou utilizar o plano de saúde para um consulta ginecológica, no entanto, fora notificada pela secretária do consultório médico que plano de saúde contratado era Estadual somente podendo ser utilizado na cidade de São José do Rio Preto – SP.

De início registra-se
que a requerente/recorrente se restringe a impugnar a ausência de condenação por danos morais
;
que restou plenamente comprovado nos autos que plano contratado era diverso do plano lançado pelas recorridas; que a parte requerente/recorrente não teve o nome negativado em razão das cobranças indevidas referente as parcelas do plano não contratado;
que a parte recorrida assim que tomou conhecimento do ocorrido efetuou a exclusão do plano de saúde em nome da recorrente;
que a falha na prestação de serviço, resultou na negativa de consulta de rotina (eletiva) e que não restou demonstrado nos autos que se tratava de tratamento alto risco (ginecologista e oftalmologista).

Quanto a tese alegada pela parte recorrente de que a falha na prestação de serviço configura ato ilícito indenizável, no caso em comento a parte autora/recorrente não demonstrou que o lançamento do plano diverso do contratado resultou em danos graves, como no caso de utilização do plano de saúde numa situação emergencial.

Nessa toada, conforme relatado na inicial, a recorrente acionou o plano de saúde para realização de consulta ginecológica e oftalmológica, sem comprovar nos autos que se tratava de consultas referentes a tratamento médico de alto risco,

motivo pelo qual se vota pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas
se lhe NEGA
provimento
,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

CONDENA-SE
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, §8, do CPC, diante do baixo valor da condenação, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95 e 98, §3º, do CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
.